Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013559-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (EMBARGANTE), NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA - CPF: 318.296.861-00 (EMBARGADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013559-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

SOMPO SEGUROS S/A

EMBARGADO:

NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SOMPO SEGUROS S/A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, em que se pretendia reformar a decisão que, em despacho saneador, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Alega a embargante que
“esta Cia de Seguros jamais recebeu qualquer documentação por parte da embargada” (sic), de modo que ressalta que “os documentos apresentados pela recorrida são referentes a Arco Vida e a Tokio Marine Seguradora, ou seja, não há qualquer comprovação de correspondência enviada à Sompo Seguros
” (sic).

Dessa forma, aduz que “
é totalmente indevido o trecho do r. acórdão em que o N. Julgador cita que no mesmo ano do acidente a agravada teria pleiteado o pagamento da indenização à seguradora-agravada, uma vez que os documentos enviados são referentes a Arco Vida e a Tokio Marine
” (sic).

Explana que “
acaso haja que se falar em aplicação da Súmula 229 do STJ, no que diz respeito a suspensão do prazo prescricional até a negativa da seguradora, esta não se aplicaria a esta Cia de Seguros, mas sim a outra corré, uma vez que não há qualquer comprovação de que os documentos teriam sido enviados para a Sompo Seguros!
” (sic).

Assim, assevera que “
considerando que a ação foi ajuizada somente em 11/11/2019, sendo que em 18/04/2018 a parte embargada teve ciência inequívoca de sua invalidez através da concessão do benefício da aposentadoria, é nítido que a pretensão se encontra indubitavelmente prescrita
” (sic).

A par desses argumentos, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 183261152).

A embargada se manifestou defendendo que não há falar em prescrição, em razão da suspensão com o pedido administrativo, da qual não teve ciência de negativa de pagamento. Pede, assim, a rejeição destes aclaratórios (id. 184570673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTAL REJEITADA – MÉRITO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229 do STJ.”

Todavia, razão alguma assiste à seguradora embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A tese ora invocada pela parte embargante, no sentido de que os documentos não teriam sido enviados para a Sompo Seguros, mas sim para Arco Vida e a Tokio Marine, não foi em nenhum momento arguida nas razões do agravo.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023